Tribunal: TJDFT
Processo: 0002230-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS DE PROVAS PRECÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da identidade física do juiz não foi reproduzido no Código de Processo Civil – CPC – de 2015, de modo que a regra inserta no art. 132 do CPC/1973 não mais subsiste no ordenamento jurídico. Assim, a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução não viola tal princípio.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. Os autores/apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme ditames do art. 373 do CPC, de maneira que os precários elementos de prova são insuficientes para demonstrar ou levar a conclusão realização de negócio jurídico entre as partes, não sendo possível a cobrança pelo suposto crédito.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.